Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705679-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA, contra decisão proferida na ação de reintegração de posse no 0704644-57.2020.8.07.0006, ajuizada por ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE. A decisão agravada determinou a designação de audiência presencial no dia 02/04/2024, para a colheita do depoimento pessoal do réu, ora agravante (ID 182032204) O agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que o depoimento pessoal seja colhido de modo telepresencial, em audiência de instrução, pelos motivos de saúde demonstrados, bem como em razão de a sua residência ser fora do Distrito Federal (ID 55814312). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 55868675). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 56833701). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 56767163). O agravante comparece no ID 27329948 para informar a desistência do recurso. Afirmou que houve perda do objeto recursal, pois a audiência de instrução já ocorreu no dia 02/04/2024, na forma presencial. É o relatório. Decido. À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Ademais, verifica-se que em 02/04/2024 foi realizada a audiência de instrução na modalidade presencial, ocasião em que colhido o depoimento pessoal da parte ora agravante (IDs 191830143 e 191836595). Nesse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator